Tribunal: TJSP
Processo: 1040978-42.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Imóvel arrematado em hasta pública. Débitos de IPTU anteriores à arrematação. Sentença que concedeu a segurança pleiteada no mandamus, para determinar a exclusão dos débitos anteriores à arrematação do imóvel (SQL no 006.021.0619-2), porque exigíveis do antigo proprietário, bem como determinar a expedição de Certidão Negativa de Débitos, salvo se existentes débitos

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Imóvel arrematado em hasta pública. Débitos de IPTU anteriores à arrematação. Sentença que concedeu a segurança pleiteada no mandamus, para determinar a exclusão dos débitos anteriores à arrematação do imóvel (SQL no 006.021.0619-2), porque exigíveis do antigo proprietário, bem como determinar a expedição de Certidão Negativa de Débitos, salvo se existentes débitos posteriores à hasta pública. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Interesse processual que se justifica diante da emissão de Comunicado CADIN em nome da empresa impetrante. Arrematação que é forma de aquisição originária da propriedade imóvel. Obrigação tributária do arrematante que surge somente a partir da alienação judicial, na condição de contribuinte. Observância do parágrafo único do art. 130 do CTN. Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1040978-42.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado MARAU PREDIAL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040978-42.2020.8.26.0053 -Voto no 18324
2
Voto n. 18324
Ano 2020
Apelação n. 1040978-42.2020.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
Município de São Paulo e Juízo Ex Officio
Apelada:
Maraú Predial Eireli
Interessado:
Chefe da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura do
Município de São Paulo
Apelação. Mandado de Segurança. Imóvel arrematado em
hasta pública. Débitos de IPTU anteriores à arrematação.
Sentença
que
concedeu
a segurança pleiteada no
mandamus, para determinar a exclusão dos débitos
anteriores
à
arrematação
do
imóvel
(SQL
no
006.021.0619-2), porque exigíveis do antigo proprietário,
bem como determinar a expedição de Certidão Negativa de
Débitos, salvo se existentes débitos posteriores à hasta
pública. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Interesse
processual que se justifica diante da emissão de
Comunicado CADIN em nome da empresa impetrante.
Arrematação que é forma de aquisição originária da
propriedade imóvel. Obrigação tributária do arrematante
que surge somente a partir da alienação judicial, na
condição de contribuinte. Observância do parágrafo único
do art. 130 do CTN. Recursos oficial e voluntário não
providos.
I Relatório
Trata-se de reexame obrigatório e de recurso voluntário de
apelação interposto pelo Município de São Paulo contra a r. sentença (p. 74/77)
que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por Maraú Predial Eireli,
concedeu a segurança para determinar a exclusão de quaisquer débitos anteriores à
arrematação do imóvel (cadastro SQL no 006.021.0619-2), os quais devem ser
exigidos do antigo proprietário, bem como a a expedição de Certidão Negativa de
Débitos, salvo se existentes débitos posteriores à hasta pública. Custas ex lege. Sem
condenação em honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040978-42.2020.8.26.0053 -Voto no 18324
3
Alega municipalidade a apelante, em síntese, que (i) os débitos
anteriores à arrematação não estão sendo cobrados da apelada, já que vinculados ao
antigo proprietário; (ii) a apelada poderia, perante a Prefeitura, obter certidão nos
termos do art. 130 do CTN; (iii) não há comando legal que determine a extinção
dos créditos, devendo a r. sentença ser reformada para declarar a vedação da
cobrança do crédito apenas em face do apelado e de seus sucessores, a fim de que
as dívidas sejam mantidas no Cadastro Imobiliário Fiscal. Nestes termos, requer seja
provido o recurso para denegar a segurança (p. 83/87).
Contrarrazões apresentadas a p. 92/97, com considerações
lançadas para a manutenção da r. sentença.
Dispensou-se a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça
que, em casos semelhantes (a exemplo das apelações n. 1032779-02.2018.8.26.0053,
n.
1021544-43.2015.8.26.0053,
n.
1050501-49.2018.8.26.0053
e
n.
1021515-85.2018.8.26.0053), exarou parecer no sentido da inexigibilidade de sua
intervenção no feito, vez tratar-se de direito disponível.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
De início, conquanto alegue o Município apelante que os
débitos de IPTU anteriores à arrematação (datada de 04/07/2019 - p. 29) estão
vinculados ao antigo proprietário, certo é que o documento de p. 39 indica a
existência de dívida em aberto dos exercícios de 2018 e 2019, ou seja, há duas
pendências apontadas no Comunicado CADIN em nome da impetrante Marau
Predial Eirelli tendo por base imposto lançado antes da arrematação (p. 40).
Esta 18a Câmara de Direito Público, assim como as C. 14a e 15a
Câmaras, todas especializadas em tributos municipais, já enfrentaram demandas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040978-42.2020.8.26.0053 -Voto no 18324
4
que pretensão semelhante àquela posta nos presentes autos foi alvo de resistência, a
exemplo da Apelação n. 1061536-69.2019.8.26.0053, n. 1029271-14.2019.8.26.0053,
n.
1072675-18.2019.8.26.0053,
n.
1020908-72.2018.8.26.0053,
n.
1028344-53.2016.8.26.005,
n.
1061536-69.2019.8.26.0053
e
n.
1021544-43.2015.8.26.0053, entre outros, o que reforça o interesse-necessidade
processual.
Não se desconhece que Código Tributário Nacional, ao tratar
da responsabilidade dos sucessores, preconiza que os créditos tributários relativos a
impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens
imóveis, e os relativos às taxas referentes a tais bens, ou a contribuição de melhoria,
sub-rogam-se na pessoa dos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de
sua quitação. Tais débitos constituem obrigação propter rem, visto que em regra
acompanham o imóvel independentemente da transmissão da propriedade.
Todavia, o artigo 130 do Código Tributário Nacional preservou,
em seu parágrafo único, o arrematante de imóvel em hasta pública, ao dispor que
“no caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o
respectivo preço”. A obrigação tributária, por sua vez, é matéria reservada a Lei
Complementar da União (art. 146, III, 'b”, da CF/1988) e não pode ser alterada por
meio de atos administrativos.
Assim, por previsão legal, o arrematante recebe o bem livre e
desembaraçado de qualquer encargo ou responsabilidade tributária. Outro
entendimento pode inviabilizar as arrematações de imóveis em hasta pública e
reduzir indevidamente o número de licitantes, não encontrando respaldo em lei.
Impende consignar que eventuais credores devem buscar a
satisfação de seus créditos junto ao preço obtido na hasta pública realizada,
respeitada a ordem de preferência do art. 186 do CTN. Convém asseverar, também,
que, se o preço alcançado na arrematação não for suficiente para cobrir o débito
tributário, nem por isso o arrematante ficará responsável pelo eventual saldo, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040978-42.2020.8.26.0053 -Voto no 18324
5
poderá ser satisfeito junto à pessoa do devedor (sem macular o bem arrematado ou
o arrematante).
Neste mesmo sentido se posiciona o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Processual civil e tributário. Execução fiscal. IPTU sobre
imóvel arrematado em hasta pública. Exceção de pré-
executividade. Ilegitimidade passiva. Débitos tributários. Sub-
rogação que ocorre sobre o preço. Parágrafo único, do art. 130,
do CTN. Impossibilidade de imputar-se ao arrematante
encargo ou responsabilidade tributária. Obrigação tributária
pendente, que persiste perante o fisco, do anterior proprietário.
1. O crédito fiscal perquirido pelo fisco deve ser abatido do
pagamento, quando do leilão, por isso que, finda a
arrematação, não se pode imputar ao adquirente qualquer
encargo ou responsabilidade tributária. Precedentes: (REsp
716438/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 09/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 707.605
- SP, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de
22 de março de 2006; REsp 283.251 - AC, Relator Ministro
Humberto Gomes De Barros, Primeira Turma, DJ de 05 de
novembro de 2001; REsp 166.975 - SP, Relator Ministro Sálvio
De Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 04 de outubro
der 1.999).
2. Os débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado,
na dicção do art. 130, parágrafo único, do CTN, fazem persistir
a obrigação do executado perante o Fisco, posto impossível a
transferência do encargo para o arrematante, ante a
inexistência de vínculo jurídico com os fatos jurídicos
tributários específicos, ou com o sujeito tributário. Nesse
sentido: “Se o preço alcançado na arrematação em hasta
pública não for suficiente para cobrir o débito tributário, nem
por isso o arrematante fica responsável pelo eventual saldo.”
(Bernardo Ribeiro De Moraes, Compêndio de Direito
Tributário, 2o vol., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 513).
3. A regência normativa em tela é a do CTN, parágrafo único
do art. 130, dispositivo especial quanto ao caput, posto ser este
aplicado nas relações obrigacionais de transferência de
domínio ou posse de imóvel. In casu, a situação é
especialíssima e adversa, não havendo que se falar em
transferência de domínio por fins de aquisição dentro relações
obrigacionais civis, seja de compra e venda, cessão, doação etc.
4. Deveras, revela-se inadequado imprimir à questão contornos
obrigacionais, sendo impróprio aduzir-se a alienante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040978-42.2020.8.26.0053 -Voto no 18324
6
adquirente,
mas
sim
em
executado
e
arrematante,
respectivamente, diante da inexistência de vínculo jurídico com
os fatos jurídicos tributários específicos, ou com o sujeito
tributário. O executado, antigo proprietário, tem relação
jurídico-tributária com o Fisco, e o arrematante tem relação
jurídica com o Estado-juiz.
5. Assim, é que a arrematação em hasta pública tem o efeito de
expurgar qualquer ônus obrigacional sobre o imóvel para o
arrematante, transferindo-o livremente de qualquer encargo ou
responsabilidade tributária.
6.
Recurso
especial
desprovido.”
(REsp
1.059.102-RS
(2007/0172311-9), Relator: Min. Luiz Fux, 1a Turma, j.
03/09/2009)
A esse propósito, também já decidiu esta E. 18a Câmara de
Direito Público:
“Apelação Mandado de segurança IPTU - Arrematação de
bem imóvel - Direito assegurado à arrematante de receber o
imóvel isento de tributos lançados anteriormente à arrematação
- Admissibilidade - Inteligência do parágrafo único do art. 130
do CTN Responsabilidade do antigo proprietário Direito à
obtenção de certidão negativa - Sentença reformada - Recurso
provido
em
parte”. (TJSP;
Apelação
Cível
1007373-76.2018.8.26.0053; Relator (a): Roberto Martins de
Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro:
26/03/2019)
Isto porque, conforme preconiza o art. 146, III, b, da
Constituição Federal, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria
tributária, também no tocante à obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários, devendo se observar, ademais, o disposto no artigo 97,
III, do Código Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária
principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3o do artigo 52,
e do seu sujeito passivo;
[...]”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040978-42.2020.8.26.0053 -Voto no 18324
7
Acerca da matéria ora em análise, assim já decidiu este Tribunal
Estadual:
(a) Apelação Cível / Reexame Necessário
Mandado de
segurança com pedido liminar IPTU ́s anteriores ao exercício
fiscal de 2010 Município de São Paulo Expedição de CND
em favor do arrematante, referente a débito anterior à
arrematação - Imóvel arrematado em hasta pública -
Inexistência de responsabilidade do arrematante por débitos
anteriores à arrematação Sub-rogação dos créditos tributários
sobre o preço da arrematação Inteligência do art. 130, § único
do CTN
Precedentes do STJ e da 15a Câmara de Direito
Público deste Tribunal de Justiça - Sentença mantida

Recursos oficial e voluntários da Municipalidade improvidos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1022169-72.2018.8.26.0053; Relator (a): Raul De Felice; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018)
(b) Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídico-Tributária.
Arrematação
em
hasta
pública.
Responsabilidade do arrematante por eventuais débitos
tributários anteriores à arrematação. Forma de aquisição
originária. Créditos pertinentes a tributos incidentes sobre bens
imóveis que se sub-rogam no respectivo preço. Inteligência do
art. 130, parágrafo único do CTN. Previsão expressa no edital
que atribui a responsabilidade ao arrematante. Violação do
Princípio da Legalidade. O edital não pode dispor contra legem
e está subordinado aos parâmetros fixados em lei. O CTN trata
de normas cogentes, de observância obrigatória, não passível
de renúncia pelas partes, versando sobre direito indisponível.
Reforma da sentença. Inversão da sucumbência. Recursos
desprovido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1011048-41.2015.8.26.0477; Relator (a): Henrique Harris Júnior;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Praia
Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 02/03/2018)
(c) Apelação Mandado de Segurança Arrematação - Imóvel
adquirido em hasta pública Direito assegurado ao arrematante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040978-42.2020.8.26.0053 -Voto no 18324
8
de receber o imóvel isento de tributos lançados anteriormente à
arrematação Exceção à regra que se dá somente no caso de
expressa menção no edital quanto à responsabilidade do
arrematante pelos débitos tributários Não é suficiente a
expressão genérica de que há débitos de IPTU. O termo a quo
da responsabilidade é a data da arrematação - Sentença que
responsabilizou os arrematantes a partir da data da expedição
da carta de arrematação Impossibilidade - Auto de arrematação
que gera efeitos possessórios, independentemente de registro
no Cartório Imobiliário - Inteligência do art. 694, do CPC -
Tributos devidos antes de tal marco são de responsabilidade do
antigo proprietário Inteligência do parágrafo único do art. 130,
do CTN Sentença reformada em reexame necessário - Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
1032619-45.2016.8.26.0053; Relator (a): Roberto Martins de
Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro:
14/09/2017)
Em suma, comprovada a aquisição de imóvel em hasta pública
(p. 29), o arrematante recebe o bem livre e desembaraçado de qualquer encargo, mácula
ou responsabilidade tributária até então verificada. Imóvel, arrematante e sucessores do
arrematante no respectivo imóvel estão desvinculados de dívidas anteriores à arrematação.
Mais não é necessário considerar para se concluir que a r.
sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais
adicionam-se os do presente voto.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040978-42.2020.8.26.0053 -Voto no 18324
9
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
voluntário e, na mesma extensão, ao reexame necessário.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)